Tribunal: TJMT
Processo: 1008923-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008923-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MAIKO DANILLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.631.791-73 (PACIENTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), GRAZIELA SOUZA KAFER - CPF: 060.143.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR COSTA SOARES - CPF: 049.348.211-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO MATHEUS BARROS DE LIMA - CPF: 089.391.891-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA FERREIRA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 059.862.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR MENDES SOARES - CPF: 063.145.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR SCAPINI BRITO - CPF: 092.732.481-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.933.001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 064.766.311-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE BATISTA DA SILVA - CPF: 021.337.671-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TENTATIVA DE SEQUESTRO – PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”
(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Maiko Danillo Pereira dos Santos
, denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2o, II e IV (homicídio), c/c art. 148 (sequestro) e 344 (coação no curso do processo), ambos c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e ainda, pelo crime previsto no art. 288 (associação criminosa armada), parágrafo único, do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente porque não há provas concretas do envolvimento do paciente no fato ocorrido, apenas suposições.

Argumenta, ainda, os predicados favoráveis do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita, primário e de bons antecedentes, revelando-se suficientes ao caso à aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão definitiva da ordem, para a revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo plantonista, Desembargador Pedro Sakamoto (Id. 165555678).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 166030650).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 168079159, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, principalmente por não existir elementos concretos acerca do seu envolvimento no delito. Argumenta, ainda, os predicados favoráveis do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita, primário e de bons antecedentes.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, no tocante à alegação de que não há elementos concretos acerca do envolvimento do paciente no delito, observa-se que a impetrante não trouxe aos autos qualquer documentação que permita, desde já, validar seus argumentos, pois apresentou tão somente os termos de declaração inquisitorial de uma das vítimas, que, em tese, teria sofrido agressões de outros envolvidos nas práticas delitivas, o que colimou com as investigações prévias da autoridade policial (Id. 165518184, Pág. 1/4).

Ademais, a análise da suposta ausência de participação do paciente nos delitos demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No mais, segundo consta dos autos, no dia 26/01/2023, por volta das 17h, na Rodovia MT-251, na estrada que dá acesso à cidade de Campinápolis, a aproximadamente 13,7 km do entroncamento com a BR-158, na cidade de Nova Xavantina, os representados Juan Pablo Gomes de Almeida, Saulo Matheus Barros de Lima, Talisson Vieira de Souza Santos e Victor Scapini Brito mataram a vítima Carlos Henrique Batista Rodrigues, mediante disparos de arma de fogo, contando, para o êxito da empreitada criminosa, com a participação dos imputados Graziela Souza Kafer, Paulo Vitor Costa Soares, Samara Ferreira Aparecida Dos Santos, Thiago Júnior Mendes Soares. Ainda, que Eliene Batista da Silva teria participado tão-somente dos delitos perpetrados em face da vítima Leandro Batista Moura.

Quanto à pessoa do paciente, constou que a vítima Leandro Batista Moura, o reconheceu “
como
sendo a mesma pessoa que para quem Talisson realizou uma chamada telefônica de vídeos, quando estavam em frente à empresa Delphi Informático, data em que Talisson ameaçou este reconhecedor
.”

Conforme consignou o juízo a quo em suas informações, “
Aduziu o ofendido Leandro que, neste momento, o representado TALISSON efetuou uma chamada de vídeo com a pessoa ulteriormente identificada como MAIKO DANILLO PEREIRA DOS SANTOS, identificado por LEANDRO em sede de Termo de Reconhecimento Fotográfico, tendo aquele (TALISSON) dito para o último (MAIKO DANILLO) “ESTOU COM ELE AQUI NO GRAMPO”, ao que MAIKO, em resposta, disse “ENTÃO TRAZ ELE AQUI ONDE NÓS ESTAMOS QUE O GORDINHO JÁ ESTÁ CHEGANDO AÍ
”.

Segundo narrativa policial, é certa a autoria imputada aos representados, os quais se associaram, planejaram, com intenção de ceifar vida, em ação que acabou por vitimar fatalmente a pessoa de Carlos Henrique Batista Rodrigues, além de tentado o sequestro da vítima Leandro Batista Moura.

Sendo assim, no dia 04/04/2023 foi decretada a prisão preventiva dos acusados, dentre eles o paciente, cujo mandado foi cumprido no dia 13/04/2023.

Pelas investigações, em relação ao paciente, apurou-se o seguinte,
in verbis
:

“[...] Nos minutos que se seguiram, chegou ao local o veículo Kia Sorento, pertencente à empresa EMF Planejado, que era conduzido pelo representado MAIKO DANILO, o qual estacionou o automotor em frente à Farmácia Ultra Popular, e de lá desceram MAIKO e sua companheira ELIENE BATISTA DA SILVA, de maneira que, após a saída do carro policial, os implicados TALISSON e ELIENE saíram apreensivos, olhando para trás e entraram no veículo Kia Sorento, que fora guiado por ELIENE, (Ids. 112335230, 112335231, 112335232 e 112336544).

[...] após o ingresso da vítima Leandro na “Delphi Informática”, compareceram ao local o representado MAIKO, juntamente com ELIENE BATISTA DA SILVA, sua companheira, que estavam num veículo Kia Sorento, sendo aquele proprietário da empresa MD Móveis Planejados, que possui um grupo de whatsapp, ostentando uma bandeira vermelha, simbolizando a facção criminosa “Comando Vermelho”, e que estas iniciais seriam a abreviação das iniciais do nome do também implicado MAIKO DANILLO PEREIRA DOS SANTOS, conforme Relatório de Investigação Policial n.o 2023.13.11353, (Id. 112333973).

Segundo se apurou, o veículo Kia Sorento é de propriedade de ELIENE BATISTA DA SILVA, que estava dirigindo o veículo, e, após notar a presença policial, e se refugiar no banco SICOOB, ao perceber que a viatura de polícia não se encontrava mais lá, os representados ELIENE e TALISSON saíram da agência bancária, e a primeira saiu conduzindo o automóvel em questão, ao passo que, minutos depois, MAIKO DANILLO saiu pilotando a motocicleta Honda Biz, tudo em ordem a reforçar o vínculo entre estes os implicados para sequestrarem a vítima Leandro para darem cabo à sua vida.”

Da análise dos autos, ao contrário do que afirma a impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção do decreto preventivo do paciente na data de 14/04/2023, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados no relatório de investigação policial, que demonstra que a vítima somente não foi sequestrada pelo paciente e os demais denunciados, em razão da presença policial nas proximidades, o que acabou por atrapalhar a dinâmica do evento.

Conforme já salientado, as investigações apontaram a participação do paciente na tentativa de sequestro da vítima Leandro Batista de Moura, ao passo que, diante da documentação carreada aos autos quando do momento da prolação do
decisum
vergastado, afigura-se prematura qualquer constatação em sentido contrário.

Assim, constatados indícios de participação do paciente nas condutas criminosas, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS –
INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADO O HABEAS CORPUS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A ação de Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal, sendo possível, nesta sede, apenas o exame da presença de indícios de autoria ou participação suficientes à manutenção da prisão.
Constatando-se a existência de indícios de participação do paciente nos fatos criminosos, descabe a revogação da prisão por tal fundamento. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta das condutas, e existência de fundadas razões de autoria ou participação pelo paciente, além de integrar organização criminosa
. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.” (N.U 1002994-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (destaquei)

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, para evitar a escalada criminal, uma vez que os crimes estão no contexto de organização criminosa e de execução de homicídio a mando de organização criminosa (Comando Vermelho).

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
,
“o estado de liberdade dos representados apresenta grave risco a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos praticados, tendo em vista que os autos revelam a prática de 01 (um) homicídio consumado, coações no curso do processo, e 02 (duas) tentativas de sequestro e associação/organização criminosa, sem falar no modus operandi empregado pelos representados para a execução criminosa, que agiram com premeditação, frieza e crueldade ao praticarem um “acerto de contas”, o que é odioso em nosso ordenamento jurídico”
.

A corroborar tal entendimento trago à colação julgado desta Câmara e do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – VÁRIOS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA EM 25/05/2022 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO BENEFICIÁRIO E DEMAIS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA AO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA – PRISÃO REANALISADA EM 12/12/2022, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.
Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, restaria superada pela prolação da decisão de pronúncia e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em 12 de dezembro de 2022, mantendo a prisão preventiva de forma fundamentada, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.” (TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

“PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.
PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. AGRAVO – LIMINAR – PREJUÍZO. O julgamento do mérito de habeas corpus prejudica agravo formalizado contra decisão mediante a qual indeferido pedido de medida acauteladora.” (STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021) (destaquei)

Outrossim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se devidamente fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais da indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023